Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734905-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE LICARIAO NUNES AGRAVADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Esclareça o agravante se subsiste o seu interesse recursal, tendo em vista que, no processo de origem (ID 209267107, fls. 3/4), o ora agravado afirmou que a conta objeto da lide foi desbloqueada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator